Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 1000912-94.2021.8.11.0055 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTES:
JOÃO VITOR OLIVEIRA COSTA
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS IMPARCIAIS DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E RELATÓRIO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE DADOS DE CELULARES – ENUNCIADO N. 08/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE CONDENADO À REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS - ART. 33, § 2o, “B”, DO CP – 3. LIBERDADE PROVISÓRIA – PERICULOSIDADE DECORRENTE DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – RÉUS PRESOS DESDE O INÍCIO DA PERSEVUÇÃO PENAL – ENUNCIADO 6/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado n. 8/TJMT.
2. O réu reincidente em crime doloso condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos não faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3. Tratando-se de réus que possuem registros criminais anteriores, que permaneceram presos desde o início da persecução penal, ainda que um deles, beneficiado com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não fazem jus à liberdade provisória, na forma do Enunciado n. 6/TJ.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA - CPF: 015.745.281-65 (APELANTE), JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE - CPF: 036.160.521-81 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MARIA SOARES PINHEIRO - CPF: 057.658.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES EDUARDO FROEHLICH SILVEIRA - CPF: 050.781.591-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS IMPARCIAIS DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E RELATÓRIO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE DADOS DE CELULARES – ENUNCIADO N. 08/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. REGIME INICIAL
– ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE CONDENADO À REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS - ART. 33, § 2o, “B”, DO CP –
3. LIBERDADE PROVISÓRIA
– PERICULOSIDADE DECORRENTE DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – RÉUS PRESOS DESDE O INÍCIO DA PERSEVUÇÃO PENAL – ENUNCIADO 6/TJMT –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado n. 8/TJMT.

2. O réu reincidente em crime doloso condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos não faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP, e Súmula 269/STJ.

3. Tratando-se de réus que possuem registros criminais anteriores, que permaneceram presos desde o início da persecução penal, ainda que um deles, beneficiado com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não fazem jus à liberdade provisória, na forma do Enunciado n. 6/TJ.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
aviado pela defesa comum a
João Vitor Oliveira Costa
e
Jhallyton Silveira de Andrade
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Elisa Camargo Viana, colimando a reforma da sentença lavrada em 07/5/2021 [id. 96891021], e respectivos aclaramentos datados de 16/6/2021, no id. 96891044, e que, julgando
procedente
a denúncia na Ação Penal PJe 1000912-94.2021.8.11.0055,
condenou
[
fatos ocorridos em 21/01/2021, por volta de 19h30min, o primeiro, no bairro Jardim Tarumã, consistente na apreensão de 54 porções de cocaína em poder de João Vitor, e o segundo, na residência de esquina na rua 03, bairro Jardim América, consistente na apreensão de 16 porções de maconha em poder de Tales e Jhallyton, tudo na cidade e comarca de Tangará da Serra
]:

a)
João Vitor Oliveira Costa
ao cumprimento da pena de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 560 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade;

b) Tales Eduardo Froehlich Silveira [não recorrente], ao cumprimento da pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, concedido o direito de recorrer em liberdade;

c)
Jhallyton Silveira de Andrade
, ao cumprimento da pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade.

O anseio defensivo posto nas razões no id. 96891053 é o de
absolvição por fragilidade probatória e negativa geral de autoria
quanto ao crime de tráfico de drogas, amparado, sobretudo, nos interrogatórios dos apelantes, onde
João Vitor
alega, que as drogas encontradas em poder deles se destinariam ao consumo pessoal, e
Jhallyton
, que as drogas encontradas exclusivamente na casa de Tales somente a ele pertenciam.

Alega serem insuficientes as assertivas policiais no sentido de que
João Vitor
já estaria sendo investigado por tráfico de drogas anteriormente, dado que não há qualquer elemento probatório que respalde a afirmação dos policiais.

Subsidiariamente, pede-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para
João Vitor
, dada à ausência de justificativa para a imposição do regime inicial mais gravoso, ofendendo as disposições dos enunciados das Súmulas 718/STF e 719/STF, máxime no caso em tela, onde as modulares judiciais foram sopesadas favoravelmente a este apelante [Súmula 440/STJ].

Pede, ainda, a revogação das prisões preventivas, a uma, porque, em relação a
Jhallyton
, a imposição do regime inicial semiaberto contrasta com o atual estado de segregação cautelar, e em relação a
João Vitor
, porque as circunstâncias judiciais foram consideradas de forma amplamente favorável a este apelante.

Postula-se, ao fim e ao cabo, o prequestionamento expresso dos arts. 33 e 59 do CP, e art. 93, IX, da CF.

Nas contrarrazões, id. 85477079, o douto Promotor de Justiça repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento do anseio recursal.

Salienta que, apesar da negativa de autoria sustentada pelos apelantes, os depoimentos policiais, em respaldo ao relatório de quebra de sigilo de dados no id. 49917905 confirmam a apreensão de 54 porções de cocaína em poder do coapelante
João Vitor
. Em relação a
Jhallyton
, foi indicado como sendo traficante, e com ele foram aprendidas outras 16 porções de maconha, sufragando a incriminação inicial.

Assere ainda que o apelante
João Vitor
é reincidente e por isso não faz jus ao abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Por último, assentou que a prisão cautelar se justifica pelo regime inicial fechado para
João Vitor
, e, em relação a
Jhallyton
, pelo fato de que possui outra condenação, que, acaso confirmada, determinará o cumprimento de pena em regime também fechado, no caso de unificação de penas.

A distribuição foi inicialmente realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, e o termo de análise de prevenção constante do id. 97222458 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 97222460 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gil Rocha Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Droga fracionada e embalada individualmente. Depoimentos dos policiais uníssonos e coesos em ambas as fases procedimentais. Conflito entre as declarações dos apelantes. Desnecessidade de prova da efetiva mercancia. Acervo probatório suficientemente robusto para consubstanciar a condenação. 2) Pretendido abrandamento do regime prisional para o apelante João Vitor Oliveira Costa. Impossibilidade. Regime inicial fechado que se impõe, ante as circunstâncias do caso. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP). 3) Pretendida revogação da prisão preventiva em relação a ambos os acusados. Improcedência. Acusados que permaneceram presos durante a instrução processual. Fundamentação idônea à segregação cautelar. Fixação na sentença de regime fechado para o réu João Vitor Oliveira Costa. Apesar da fixação do regime semiaberto para o corréu Jhallyton Silveira de Andrade, verifica-se que ele se encontra preso e cumpre pena em regime fechado em razão de outra condenação. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
” [id. 99700464, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

João Vitor Oliveira Costa
e
Jhallyton Silveira de Andrade
, qualificados, bem como o não-recorrente Tales Eduardo Froehlich Silveira, foram denunciados e posteriormente condenados nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“[...]
01o FATO.

Consta que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 19h30min, no Bairro Jardim Tarumã, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOÃO VITOR OLIVEIRA COSTA, com consciência e vontade, trazia consigo 02 (duas) porções de cocaína, e mantinha em depósito, outras 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, com massa bruta total de 8,930 g, conforme laudo de constatação de f. 74/77, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita. De acordo com os autos, na data dos fatos, a equipe da força tática recebeu informações de que haveria um possível comércio de entorpecentes no Bairro Jardim Tarumã, nesta urbe.

Diante disso, os policiais se dirigiram até o local apontado, onde verificaram que o denunciado João Vitor estava em frente a sua residência, sendo que em busca pessoal foram encontradas 02 (duas) porções de cocaína, e ao realizar-se busca domiciliar, foram localizadas outras 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína.

Ademais, o implicado João Vitor informou que teria adquirido os entorpecentes com a pessoa de nome Alonso, indicando a residência.

02o FATO.

Consta que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 19h30min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados TALES EDUARDO FROEHLICH SILVEIRA e JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, com consciência e vontade, mantinham em depósito, 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa bruta total de 105,690 g, conforme laudo de constatação de f. 74/77, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, após João Vitor ter indicado a residência onde estaria a pessoa de Alonso, seu suposto fornecedor de entorpecentes, os policiais dirigiram-se até o local, onde encontraram Tales e Jhallyton e em buscas na residência, foram localizadas 16 (dezesseis) porções de maconha e R$40,00 (quarenta reais) em espécie.

Além disso, consta nos autos que o denunciado Tales informou aos policiais que Alonso teria em depósito outros 10kg de entorpecentes, e que fracionava tais substâncias em pequenas porções, comercializando-as na cidade, todavia, em diligências, os agentes da lei não lograram êxito em localizar referida droga
” [denúncia, id. 96890951, pp. 2-4].

A autoridade judiciária de origem, ao analisar as evidências de convicção amealhadas aos autos, convenceu-se de que os codenunciados praticaram o crime de tráfico de drogas, amparando-se na apreensão da droga em poder de ambos, bem como, nos depoimentos policiais colhidos, em Juízo, e a contraditória versão apresentada pelos sentenciados.

“[...]
a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre as pessoas dos réus JOÃO VITOR OLIVEIRA COSTA, JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE e TALES EDUARDO FROEHLICH. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, Jeorge André da Cunha, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos:

[...]
QUE segundo informações, pessoas estariam nas proximidades da Av. das Palmeiras no Jardim Tarumã vendendo entorpecentes; QUE a guarnição foi até o endereço citado, localizando JOAO VITOR na frente da sua residência, que em busca pessoal foi encontrado 02 porções de cocaína; QUE ao realizar uma busca domiciliar, foram encontradas mais 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína; QUE uma segunda pessoa de nome TALITA MARIA SOARES PINHEIRO estaria dentro da residência no momento que os policiais localização as porções de cocaína; QUE JOAO VITOR disse que adquiriu a droga de ALONSO e informou onde morava; QUE este terceiro suspeito de nome TALES foi encontrado em sua casa no bairro JARDIM AMERICA; QUE em busca pessoal em TALES, foi encontrado mais 16 (dezesseis) porções de maconha e mais 40 reais em dinheiro; QUE TALES informou que ALONSO morava no bairro DONA JULIA e que possuía mais entorpecentes e que ainda estaria os comercializando na cidade; QUE a guarnição se deslocou para o Bairro DONA JULIA, onde em busca domiciliar na residência de JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, nenhum ilícito foi encontrado;
[...]
(ID 46746697)

Em sede judicial, a testemunha ratificou as suas assertivas prestadas extrajudicialmente, senão vejamos:

Que quem recebeu a denúncia de que os réus estariam traficando drogas teria sido a equipe de serviço ordinário, a qual foi repassada posteriormente para o serviço de força tática; Que as informações davam conta de que havia um rapaz da Av. das Palmeiras, no bairro Jd. Tarumã, que estaria efetuando o tráfico de entorpecentes; Que a equipe de Força Tática foi até o local, visualizaram o rapaz; Que as informações repassadas pela equipe de serviço indicavam que o suspeito usava uma barbicha; Que ao abordarem o suspeito, encontraram em sua posse algumas porções e, durante a busca domiciliar, encontraram mais algumas porções em sua residência, em torno de 40 (quarenta) porções em uma caixinha de relógio; Que foram solicitados apenas para dar apoio; Que ao chegarem ao local da ocorrência, a viatura diária já estava no local; Que a equipe de Força Tática apenas deu prosseguimento; Que em poder do acusado foram encontradas duas ou três porções; Que dentro da residência foram encontradas cerca de 40 ou 50 porções pequenas, embaladas, prontas para o comércio, dentro de uma caixinha de relógio; Que chegou a essa conclusão devido à sua experiência profissional, pois pela forma pela qual as porções estavam acondicionadas, davam a entender que estavam prontas para comercialização; Que antes de os policiais encontrarem essa grande quantidade de porções dentro da caixinha de relógio, o réu negava o tempo todo que haveria mais; Que, contudo, quando os policiais localizaram às demais porções, o acusado entendeu que sua ‘casa havia caído’ e informou aos policiais que uma pessoa chamada Alonso havia lhe passado os entorpecentes; Que o acusado ainda passou o endereço de Alonso, informando residir nas proximidades do Jd. Tangará; Que os policiais se deslocaram para essa residência e conseguiram encontrar esse rapaz; Que nesse local, foi localizado mais uma porção de cocaína; Que na primeira residência abordada, havia um casal, enquanto na segunda residência havia dois casais com crianças; Que as drogas encontradas na segunda residência estavam embaladas em pequenos pacotinhos; Que a droga foi encontrada em um corredor lateral à residência, sobre o forro; Que Alonso é o apelido de um dos réus encontrados na residência; Que de início, os Tales e Jhallyton não assumiram a propriedade do entorpecente, contudo, a droga foi encontrada na residência em que eles estavam;

[...] Que no momento da abordagem, o acusado João Vitor mencionou apenas o pseudônimo Alonso, e que um dos policiais da Força Tática sabia a quem ele se referia; (ID’s 52807740, 52809018, 52809037, 52810005, 52810941)

A corroborar com as assertivas prestadas pelo PM Jeorge André da Cunha, colacionam-se excertos do depoimento prestado pelo PM Paulo Cezar Bispo Vieira, colhido sob o crivo do contraditório, in verbis:

Que a abordagem foi decorrente de uma informação repassada pela polícia civil, que há algum tempo já estava realizando o monitoramento dele; Que para a testemunha, até então, o João Vitor seria uma pessoa desconhecida, porém, o acusado conhecido pela alcunha de Alonso, já era bastante conhecido, inclusive, a testemunha já tinha bastante informações sobre ele; Que a Polícia Civil passou a informação de onde o João Vitor poderia estar; Que a equipe da Força Tática e a equipe do Sgt. Clodoaldo se deslocaram até o local; Que os policiais lograram Êxito em realizar a abordagem dele, sendo encontradas cerca de 50 porções de cocaína; Que em poder de João Vitor, foi encontrada uma certa quantidade e na residência, dentro de uma caixinha de relógio, foi encontrada outra quantidade grande, dividida em porções menores; Que foi passada a informação aos policiais de que João Vitor estaria comercializando e que o fornecedor dele seria o Alonso; Que Alonso é conhecido pelos policiais, inclusive, como integrante de facção criminosa; (ID’s 52870376, 52870377, 5280380, 5280782 e 5280383)

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

[...]

O acusado JOÃO VITOR OLIVEIRA COSTA apresentou em Juízo versão bastante discrepante da que foi apresentada à Autoridade Policial.

Nesse viés, ao ser auscultado pela Autoridade Policial, JOÃO VITOR declarou que não seria o proprietário dos entorpecentes encontrados em sua residência e que não teria sido encontrado nada ilícito no local. Outrossim, declarou que conheceria os corréus TALES E JHALLYTON de vista, mas não sabia informar se comercializariam drogas. Em Juízo, em contrapartida, assumiu a propriedade da droga, assumindo-se usuário, negando veementemente conhecer as pessoas de TALES E JHALLYTON.

Não se descura da possibilidade de JOÃO VITOR efetivamente ser usuário de drogas. Aliás, é de praxe que muitos deles trafiquem drogas para sustentar o próprio vício. Contudo, não se pode descurar que foi encontrada grande quantidade – 54 porções – de cocaína na residência de João Vitor, cujas quais estavam embaladas prontas para a venda, quantidade essa incompatível, dessarte, com a figura do simples usuário de entorpecente.

Outrossim, os policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos ao relatar que JOÃO VITOR lhes informara que o seu fornecedor seria a pessoa conhecida pela alcunha de Alonso. Ademais, ressalte-se que o PM Paulo Cezar Bispo Vieira acrescentou em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que a Polícia Judiciária Civil já estaria investigando JOÃO VITOR há algum tempo e que teriam sido responsáveis por passar informações acerca do seu paradeiro.

O acusado TALES EDUARDO FROEHLICH SILVEIRA também apresentou versões contraditórias nos quadrantes extraprocessual e processual. Com efeito, concitado pela Autoridade Policial, afiançou que não sabia da existência de drogas escondidas em sua residência, pois estaria morando no local há pouco tempo e que nunca teria visto a pessoa de JOÃO VITOR. A despeito disso, na esfera judicial, assumiu a propriedade do entorpecente, dizendo-se usuário. Acresceu que teria pagado a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo entorpecente localizado em seu poder, apesar de sua renda mensal girar em torno de apenas R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), bem ainda que teria adquirido o entorpecente em grande quantidade para evitar deslocar-se até o ponto de venda de drogas.

Entrementes, para além das divergências existentes entre as versões expressadas pelo acusado, as quais, por si só, descredibilizam a tese defensiva de negativa de autoria, denota-se que a quantidade de entorpecente e forma como ele se encontrava embalado são indicativos da traficância.

Ademais, o laudo pericial acostado ao ID 49916415, resultado da quebra de sigilo de dados do celular da esposa do acusado, atesta que TALES não apenas exercia o comércio espúrio como mantinha relações comerciais com o acusado JHALLYTON, o que derruba o argumento de que ambos se conheceram apenas no dia dos fatos.

Por fim, em que pese as versões apresentadas por JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE em ambas as fases tenham sido consistentes, consoante grafado anteriormente, o laudo pericial acostado ao ID 49916415, resultado da quebra de sigilo de dados do celular da esposa de TALES, demente a versão de que ele e este último conheceram-se apenas no dia dos fatos. JHALLYTON negou em Juízo que seu apelido fosse Alonso, contudo, em solo acusatório, declarou em seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório que seu apelido seria Alonso.

Sobre a alegação de JHALLYTON de que sofreria perseguição policial pelo fato e seu irmão ser traficante de drogas, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação do réu para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança, até mesmo porque inexistem indícios de rixas pessoais entre eles no presente caderno processual.

O art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que os réus consumaram as condutas de ‘trazer consigo’/’manter em depósito’ (JOÃO VITOR) 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 8,930 gramas, bem como ‘manter em depósito’ (TALES E JHALLYTON) 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa bruta de 105,690 gramas.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

[...]

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação
[...]” [sentença, id. 96891021, pp. 4-10].

Diversamente, a defesa busca provar que,
verbis
, deva-se dar credibilidade ao relato dos réus,
João Vitor
alegando que as drogas encontradas em poder deles se destinariam ao consumo pessoal, e
Jhallyton
, que as drogas encontradas exclusivamente na casa de Tales somente a ele pertenciam.

Entretanto, não vejo como agasalhar a tese defensiva.

João Vitor
, ao ser interrogado em sede inquisitorial na presença de seu advogado constituído na pessoa do Dr. Josivaldo Ribeiro da Costa, negou que aquelas 54 porções de cocaína lhe pertencessem, negando inclusive ter sido surpreendido em poder das duas porções de cocaína que os policiais
Jeorge Andre da Cunha
e
Paulo Cezar Bispo Vieira
confirmam terem sido apreendidas com o próprio apelante. Negou ter mencionado o nome do fornecedor de drogas “Alonso” [posteriormente identificado como sendo o coapelante
Jhallyton Silveira de Andrade
], e assumiu que conhece o codenunciado Tales e o coapelante Jhallyton “de vista”, embora nunca tenha conversado com nenhum dos dois, desconhecendo inclusive serem traficantes.

Em Juízo, entretanto,
João Vitor
retratou a negativa inicial, confirmando a fala policial quanto à apreensão de duas porções de cocaína, as quais assumiu serem próprias, porém, destinadas ao consumo pessoal, continuando a negar que as outras 52 porções da mesma substância lhe pertencessem.

Negou que tivesse mencionado o nome de “Alonso”, ou a coparticipação de Tales e Jhallyton no comércio ilícito de drogas.

Fato é, entretanto, que o relato dos policiais militares está calcado na própria apreensão da droga, inclusive em poder daqueles que foram apontados por
João Vitor
como sendo fornecedores da droga, com os quais também foram encontrados entorpecentes de outro tipo, maconha, o que torna as negativas de autoria absolutamente inócuas para o fim a que se destinam, qual seja, fazer prova da inocência de ambos.

Além disso, as notícias anteriores envolvendo o narcotráfico por ele desenvolvido, que já era objeto de investigações policiais, e, ainda, a forma de acondicionamento, em porções menores prontas para o comércio, fazem derruir qualquer possibilidade de que se destinasse ao consumo pessoal, máxime diante da elevada quantidade de porções individuais apreendidas, no caso, cinquenta e quatro, sendo improvável que o apelante, um simples caseiro que vive com a mãe e que declarou ter uma única remuneração de R$1000,00 mensais, pudesse ter recursos para adquirir tal quantidade de drogas, quiçá comprometendo todo o salário, apenas para satisfazer o gosto pessoal por cocaína.

Jhallyton
também havia negado na fase policial [id. 96889474, pp. 2-3] qualquer participação no crime de tráfico de drogas, dizendo que apenas se encontrava na casa de
Tales
quando a polícia lá chegou e, sem perquirir qualquer aspecto, agrediu-o fisicamente, levando-o preso. Alega que conheceu
Tales
no mesmo dia da prisão, e com ele não possui relação com o tráfico de drogas.

Contudo, o laudo pericial de extração de dados acostado aos autos, resultado da quebra de sigilo telemático do celular da esposa de
Tales
, atesta que ele não apenas exercia o comércio espúrio como mantinha relações comerciais com o ora apelante
Jhallyton
, o que derruba o argumento de que ambos se conheceram apenas no dia dos fatos.

Além disso, a espancar quaisquer dúvidas a respeito da imputação, embora
Jhallyton
haja negado em Juízo que seu apelido fosse “Alonso”, havia declarado na fase inquisitorial, em seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
que seu apelido seria Alonso
, tendo inclusive rasurado o termo, sinalizando assim, a pretensão de ocultar-se sob o manto de seu apelido.

Assim, se embora com o referido apelante, não tenha sido apreendida qualquer quantidade de maconha, encontrada integralmente, as 16 porções, em poder de
Tales
, subsistem suficientes elementos a permitir a condenação.

Não há como se pretende supor do apelo defensivo, qualquer quebra da imparcialidade de agentes policiais a subscrição de relatório de investigações realizados em sentido a corroborar as evidências preexistentes acerca do tráfico de drogas no qual os coapelantes foi presos em flagrante delito a apreensão das drogas variadas.

Nenhuma pecha de suspeição ou impedimento lhes poderia ser tributada, pois, investigando fatos sem apresentar qualquer modo tendencioso de conduzir qualquer investigação, seu comportamento, capitaneado por outras evidências de prova oral e material, nada mais traduz senão a própria essência do múnus público que lhe é conferido por lei.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, mantenho a condenação de amos os apelantes, encampando, no que couber, a fala do Ministério Público de primeiro grau e o parecer, máxime porque, caracterizada a situação de narcotraficância, automaticamente repelida fica a tese absolutória ou desclassificatória para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cujo abrandamento é pretendido apenas por parte de
João Vitor
, é certo que a sentença não padece de falta de fundamentação, porque reconheceu a reincidência deste apelante.

Por sua vez, o art. 33, § 2o, “b”, do CP, é claro ao estabelecer que o regime intermediário decorrente da imposição de reprimenda superior a quatro, porém, igual ou inferior a oito anos, só se aplica ao réu primário.

Por último, tratando-se de réus que possuem registros criminais anteriores, que permaneceram presos desde o início da persecução penal, ainda que um deles, beneficiado com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não fazem jus à liberdade provisória, na forma do Enunciado n. 6/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes
” [STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018].

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
” [STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
João Vitor Oliveira Costa
e
Jhallyton Silveira de Andrade
, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021